Tribunal: TJBA
Processo: 8082224-64.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082224-64.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SILVIO FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ESPECÍFICA. MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a exclusão de registro no SCR, mas afastando a condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito; (
ii
) saber se a inscrição de dados no SCR exige notificação prévia específica do consumidor; (
iii
) saber se a ausência de notificação, por si só, enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O SCR, embora possua finalidade pública de supervisão do sistema financeiro, também permite o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, aproximando-se dos cadastros restritivos de crédito.

4. A Resolução CMN nº 5.037/2022 impõe às instituições financeiras o dever de comunicação prévia acerca do registro de dados no SCR, obrigação que pode ser cumprida mediante cláusula contratual expressa.

5. A ausência de notificação prévia específica, quando se trata de dívida existente e exigível, configura, quando muito, irregularidade administrativa, não caracterizando dano moral
in
re

ipsa
.

6. Inexistente comprovação de prejuízo concreto ou de negativa de crédito diretamente vinculada à anotação questionada, não há falar em indenização por danos morais.

7. Mantém-se a determinação de exclusão do registro no SCR, por força da vedação à
reformatio in pejus
, diante da ausência de recurso da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. O SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, embora com finalidade pública específica. 2. A comunicação prévia exigida pela Resolução CMN nº 5.037/2022 pode ser atendida mediante previsão contratual expressa. 3. A ausência de notificação específica da inscrição no SCR, relativa
a
dívida existente e exigível, não gera dano moral in
re

ipsa
, sendo necessária a comprovação de prejuízo concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 43, § 2º; CPC,
arts
. 85, § 11, e 931; Lei Complementar nº 105/2001, art. 1º, § 3º; Resolução CMN nº 5.037/2022,
arts
. 2º e 13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.365.284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.09.2014; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8082224-64.2025.8.05.0001, figurando como apelante
SILVIO FERREIRA DA SILVA
e apelada
FINANCEIRA ITAU CBD S.A. -
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, .